Tribunal: TJES
Processo: 0013536-33.2003.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013536-33.2003.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: TRANSPORTE URBANO MARKESA LTDA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL.

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. TEMAS REPETITIVOS 566 A 571 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Nas palavras do Ministro Luiz Felipe Salomão
“
a
prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
”
. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.083.358 - RS 2017/0080323-3)

2)
O prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto nos §§ 1º e 2º do art. 40 da Lei n. 6.830/80 – LEF, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
Tema Repetitivo 566 do STJ.

3)
A teor da tese firmada no
Tema Repetitivo 567 do STJ
:
“
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável”.

4)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tanto o mero peticionamento em juízo.
Tema 568 do STJ.

5
)
Torna-se inevitável o reconhecimento da prescrição intercorrente quando, não localizados bens do devedor, o exequente permanece inerte ou não realiza diligências capazes de buscar a satisfação do crédito por prazo do direito material vindicado.

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir a ocorrência de prescrição intercorrente do executivo fiscal ajuizado por
Município de
Serra
em face de

Transporte Urbano Markesa Ltda. e outros
, com base na Certidão de Dívida Ativa nº 375/2002, a qual consubstancia dívida fiscal relativa ao inadimplemento de ISSQN (fl. 07).

Rememorando os fatos, o recurso de apelação cível visa a desconstituir a sentença de fls. 144/148, que decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário por ausência de localização de bens do devedor.

Na hipótese, a insurgência da parte não é capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão unipessoal (Id. 3633221), como subsegue:

“
I
nicialmente, não prospera a arguição de nulidade do julgado por ausência de fundamentação, posto que a sentença objurgada cuidou de informar os marcos temporais considerados para pronunciamento da prescrição intercorrente, in verbis:

‘
Atenta aos parâmetros supracitados, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 11/06/2003, sendo que em 15/04/2009 (fls. 112v) o exequente tomou ciência da não localização dos executados e de seus bens, o que resultou no pedido de suspensão do feito (fls. 113).

Portanto,
a Fazenda Municipal tomou ciência de todo o ocorrido em 15/04/2009 (fls. 112v), data a partir da qual teve início automático do prazo de 01 (um) ano de suspensão
, na esteira do entendimento jurisprudencial supracitado.

Veja que mesmo transcorrido o prazo de suspensão, a Fazenda Municipal não logrou em encontrar quaisquer bens, de modo que
o prazo prescricional passou a fluir a partir de 15/04/2010, sendo que entre esta data e a data de 14/04/2015, não ocorreu a interrupção da prescrição.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento/decretação da prescrição intercorrente, pois que decorrido o prazo de 05 (cinco) anos a partir de 10/04/2015, sem qualquer interrupção.

Ante o expendido, decreto a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, via de consequência, resolvo o mérito da lide com fulcro no inc. II do art. 487 do CPC’.

Quanto a preliminar de nulidade do decisum por ausência de prévia intimação do exequente, o pedido também não merece prosperar.

Muito embora o juízo de 1º grau tenha decidido ex offício, sem prévia oitiva do apelante,
a jurisprudência da Corte Superior, consolidada na ocasião do julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1340553/RS
, condiciona o pronunciamento de nulidade processual à demonstração de efetivo prejuízo, ante a adoção do princípio da instrumentalidade das formas, como se depreende do
Tema Repetitivo 570
:

A Fazenda Pública
, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição".

Dessa forma, ao arguir a nulidade, caberia à Fazenda Municipal demonstrar, no bojo do apelo, a existência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, o que não se observa no caso vertente.

Assim, rejeito as preliminares e passo a examinar o mérito.

Como cediço, a prescrição intercorrente é aquela que se inicia após a propositura da demanda, quando, por razões injustificadas, paralisa-se a marcha processual.

Conforme lição do professor Humberto Theodoro Júnior ‘a prescrição intercorrente somente é de ser decretada se o processo se mantiver paralisado durante um quinquênio, a contar do último ato processual do Juiz, de algum órgão auxiliar da Justiça, ou, até, do figurante a que aproveitaria a interrupção’. (in “Lei de Execução Fiscal” - Editora Saraiva, 11ª ed., p. 403).

Com efeito, o termo a quo para a contagem do prazo extintivo ocorre após decurso do prazo de um ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados bens, conforme se depreende do caput, § 2º e § 4º do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

A esse respeito, confira-se o teor da súmula n. 314 do STJ, in verbis:

Súmula 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

Corrobora com o exposto a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEI 6.830/1980. REQUERIMENTO DO CREDOR. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO ESCRIVÃO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DIRETO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS. INÉRCIA DA EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ.

1. O STJ já definiu que,
não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
, sendo desnecessária a intimação da Fazenda da decisão que suspende ou arquiva o feito, arquivamento este que é automático; incide, no caso, a Súmula 314/STJ.

2. A Primeira Seção do STJ também já se pronunciou sobre o tema em questão, entendendo que "a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário" (REsp n. 1102431/RJ, DJe 1.2.10 - regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC). Tal entendimento, mutatis mutandis, também se aplica na presente lide.

3. A verificação da inércia da Fazenda Pública implica reexame de matéria fático-probatória, vedado a esta Corte Superior na estreita via do Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1650646/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)

Da análise do caso vertente, verifica-se que a citação dos últimos coexecutados ocorrera em dezembro de 2008, pela via editalícia (fl. 109), oportunidade em que o Município de Serra tomou ciência do decurso de prazo in albis, sem adimplemento do débito, em
15/04/2009
(fl. 112-v.º), quando já era conhecido o encerramento irregular da empresa e a não localização de seus bens (certidão de fl. 93).

Assim, a interrupção do prazo prescricional ocorrera pela última vez
15/04/2009
, data em que o exequente cientificou-se da citação editalícia sem qualquer manifestação dos devedores, entendimento que se coaduna ao
Tema Repetitivo nº 568 do STJ
:

‘
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens’.

Nesse trilhar, promoveu-se o arquivamento dos autos, a requerimento do apelante, na forma do art. 40 da LEF (fls. 114/115).

Por conseguinte, os autos foram movidos ao arquivo provisório e ali aguardaram providência da parte até
23/03/2016
(fl. 115-v.º), vencido, portanto, o lustro prescricional a que alude o art. 174 do CTN.

Sendo assim, quando da retomada do andamento processual (fl. 116), já havia se operado a prescrição de pleno direito.

Nessa ordem de ideias, o crédito tributário já encontrava-se prescrito quando da restrição à circulação averbada pelo convênio Renajud, no ano de 2018, medida que, aliás, sequer fora convolada em penhora, porquanto da ausência de lavratura de auto ou termo, na forma preconizada pelo art. 838 do CPC/15.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso IV do art. 932 do CPC,
conheço do recurso
e
a ele

nego
provimento
para manter incólume a r. sentença’”

No caso, a decisão monocrática encontra superfície jurídica no precedente qualificado do STJ (Recurso Especial Repetitivo nº 1340553 / RS),
leading case
dos Temas Repetitivos 566 a 571 da Corte de Cidadania.

Por fim, não prospera a tese recursal de
error in procedendo
por ausência de oitiva prévia da Fazenda Pública quanto à possibilidade de acolhimento da prescrição, haja vista que o item 4 do despacho de fl. 132 se presta a tal finalidade:

“
4) Por fim, considerando as teses fixadas no REsp 1340553/RS, Rd. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, em regime de recurso repetitivo, acerca do início do prazo para efeitos de prescrição intercorrente, e levando em consideração a situação dos autos, INTIME-SE, ainda, o Município de Serra para que se manifeste sobre a ocorrência de eventual prescrição”.

Desse modo, não trouxe o agravante fundamento apto a afastar a conclusão exarada pela decisão vergastada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria